Tribunal: TJBA
Processo: 8001255-05.2018.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001255-05.2018.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:

APELADO: JUCIANA PIRES DANTAS

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVEL
.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. 1/3 DA JORNADA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. PREVISÃO DO ART. 2º, §4º, DA LEI 11.738/2008 DESCUMPRIMENTO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 373, II, DO CPC. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES NÃO APRECIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO
CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Ré
/Apelante recorre no id. 27832794,
impugnando a Justiça Gratuita concedida, e, no mérito,
sustentando
que
“a Lei do Piso Salarial do Profissional do Magistério da Educação Básica, Lei n° 11.738 de 2008, não dispõe quanto ao 1/3 da carga horária para dedicação de atividades extraclasse, tendo em seu §4º, do art. 2º, estabelecido tão somente o limite máximo de 2/3 de carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, ou seja, em sala de aula”.
Assevera que foi realizado um acordo entre a municipalidade e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tucano-BA – SINDSMUT - onde ficou estabelecido
“que o professor docente cumprisse carga horaria de 20(vinte) horas integrais e, em contrapartida receberia pelo 1/3 da carga horária (extraclasse) percentual equivalente ao salário base, ou seja, perceberia pelo 1/3 de carga horária o percentual de 33,333%”,
de forma escalonada, qual seja,
“no ano de 2012 seria pago 20%; em 2013 seria pago 22%; em 2014 seria pago 25%; em 2015 seria pago 29% e no ano de 2016 já se paga o percentual de 33,333%”.
Reclama a aplicabilidade do art. 41 da Lei Municipal 265/2011.

2.
Ab initio
, fica de logo rejeitada a impugnação à Justiça Gratuita deferida à parte Apelada, eis que, primeiro, a parte Apelante não trouxe novos elementos que ensejassem a revogação da Gratuidade de Justiça; segundo, porque dos contracheques colacionados aos autos no id. 27832762, resta latente a hipossuficiência financeira da mesma.

3. Em que pese o ente público alegar que fora realizado acordo entre a Prefeitura e o Sindicato de Professores para que o valor excedente fosse correspondente ao adicional de 33,33% sobre o salário-base, este não fez prova do alegado, mas, se assim o fizesse, não seria válida cláusula de acordo coletivo que implique em renuncia a horas extras a que faz jus o empregado. Além do mais, tal previsão viola a legislação federal, já citada, e inobserva o art. 39, § 3º e 4º, da lei municipal que prevê o pagamento de horas extras para o professor que exercer as 20 horas da jornada em efetiva regência.

4. Com efeito, nos termos do art. 373, II, do CPC, a municipalidade não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora/apelada, limitando-se a alegar que o professor não faz jus ao direito vindicado.

5. Por outro lado, a apelada comprovou que dedicou suas 20 horas de jornada à regência de classe, advindo daí o seu direito à remuneração pelo serviço extraordinário prestado, correspondente a 1/3 de sua carga horária semanal, nos termos do art. 2º, § 4º da Lei Federal nº 11.738/2008.

6.
Com relação ao percentual de 50% (cinquenta por cento), mister se faz ressaltar que sua fixação se dá em função do art. 7º, XVI, da Carta Magna estabelece que a
“remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal”,
em conjunto com o seu art. 39, §3º -
Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

7.
N
o que diz respeito ao pedido, em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, de reforma parcial da sentença para reconhecer
“a incidência das horas trabalhadas em todos os seus reflexos, tais como Férias e Décimo Terceiro e Contribuições Previdenciárias”,
deixo de apreciar por total inadequação da via eleita.

8.
R
ECURSO
CONHECIDO
E
DES
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001255-05.2018.8.05.0261
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TUCANO e como apelada JUCIANA PIRES DANTAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.